Tribunal: TJSP
Processo: 1015948-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1076/STJ. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Fixação de honorários advocatícios por equidade. Adequação do julgado, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, acrescidos de 1% pelo trabalho adicional em grau

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1076/STJ. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Fixação de honorários advocatícios por equidade. Adequação do julgado, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, acrescidos de 1% pelo trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo processual. Revisão do julgado acolhida.